Tribunal: TJBA
Processo: 8031392-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8031392-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICO COLINA DE PIATA

Advogado(s): HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO MENEZES ALMEIDA FILHA

Advogado(s):LUCCAS BRUNETTO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIOS DISTINTOS. CNPJ’S E CONVENÇÕES DIVERSAS. APELAÇÃO PROVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por “Condomínio Edifício Colina de Piatã” contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de consignação em pagamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido, reconhecendo a extinção da obrigação da autora quanto à taxa condominial de março/2023 e autorizando o levantamento da quantia consignada de R$ 666,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o “Condomínio Edifício Colina de Piatã” possui legitimidade passiva para figurar na ação de consignação em pagamento referente à taxa condominial cobrada através de boleto bancário emitido pelo “Condomínio Colina de Piatã III A”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da teoria da asserção deve ocorrer em cognição sumária e serve apenas para aferição preliminar da pertinência subjetiva, não afastando a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva quando comprovada a ausência de relação jurídica com o objeto da demanda.

4. A robusta prova documental demonstra que o boleto de cobrança que deu origem à demanda foi emitido pelo “Condomínio Colina de Piatã III A”, cujo CNPJ, convenção e composição condominial são distintos do condomínio apelante. (ID’s 77068895, 77070087 e 77070084)

5. A existência de CNPJs diversos e convenções autônomas comprova a independência jurídica e administrativa entre os dois condomínios, inviabilizando a atribuição de responsabilidade ao apelante.

6. A eventual identidade de assessoria jurídica entre os condomínios não configura elemento suficiente para caracterizar vínculo jurídico que justifique a inclusão do apelante no polo passivo da demanda.

7. Além do mais, os sistemas processuais desta e. Corte informam que a apelada já foi demandada pelo “Condomínio Colina de Piatã III A”, conforme consta nos autos do processo nº 0101423-63.2015.8.05.0001 (sistema Projudi), que tramitou na 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns da Comarca de Salvador/BA, o que confirma a existência de 02 (duas) pessoas jurídicas distintas e independentes entre si, quais sejam, o “Condomínio Colina de Piatã” e o “Condomínio Colina de Piatã III A”, este último responsável pela emissão do boleto de cobrança que originou a ação de consignação em pagamento sob exame.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante “Condomínio Edifício Colina de Piatã”, extinguindo-se a ação condutora de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, I e II, 485, VI, e 544, III e IV; CC, arts. 1.332 e 1.334.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1402143-30.2024.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 05.06.2024; TJ-MG, AI nº 14873319520238130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8031392-95.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
CONDOM
Í
NIO EDIF
Í
C
I
O COLINA DE PIAT
Ã

e apelada
MARIA DA CONCEI
ÇÃO
MENEZES ALMEIDA FILHA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CON
H
ECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, extinguindo-se a ação condutora de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237